Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROGRAMA SIGA ANTENADO. REQUISITOS DO PROGRAMA NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ANTENA PARABÓLICA TRADICIONAL INSTALADA NA RESIDENCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na obrigação de executar o serviço de instalação da parabólica digital em sua residência, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00. Em suas razões, em síntese, sustenta que tem direito à instalação gratuita de antena parabólica digital em sua residência. Defende que o não cumprimento do serviço lhe causou transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, devendo ser indenizado por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade que ora defiro. Sem contrarrazões.
III. O Programa Siga Antenado é destinado a todas as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que tenham um parabólica tradicional instalada e em funcionamento. Este programa tem a finalidade de substituir a parabólica tradicional por uma parabólica digital, pois com a implementação no Brasil da tecnologia 5G, as parabólicas tradicionais instaladas próximas ao ponto de transmissão desta tecnologia passam a sofrer interferências e podem parar de funcionar (www.sigaantenado.com.br).
IV. Depreende-se dos elementos probatórios que o autor não tem antena parabólica instalada e funcionando em sua residência. Assim, em que pese fazer parte dos programas sociais do Governo Federal, o autor não tem direito a instalação da antena parabólica do mencionado programa social, pois não atende aos requisitos, de modo que a finalidade é a substituição da antena parabólica tradicional, a fim de permitir que as pessoas continuem a receber o sinal de TV aberto sem interferências. Dessa forma, não se verifica qualquer ato ilícito no caso.
V. Portanto, é incabível também a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, diante da ausência de prova de ato ilícito cometido pelo réu, apto a violar a esfera de direitos de personalidade do autor.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade deferida.
VII. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 60587502. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.